Tribunal: STF
Processo: ARE 1524030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PRETENSÃO PARA CREDITAMENTO PRESUMIDO, NA FORMA DO ART. 112, XXI, DO RICMS. OPERAÇÃO INICIAL DE INGRESSO DAS MERCADORIAS NO RIO GRANDE DO NORTE DA QUAL NÃO FOI PARTE A APELANTE. EMPRESA ADQUIRENTE NÃO BENEFICIÁRIA DO PROADI. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO CREDITAMENTO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA EXAURIDA. POSTERIOR REMESSA DA MERCADORIA AO ESTABELECIMENTO DA APELANTE SEM ADIÇÃO DE QUALQUER VALOR AGREGADO. OPERAÇÃO QUE NÃO SOFREU A INCIDÊNCIA DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O PRODUTO FINAL INDUSTRIALIZADO E POR OCASIÃO DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA. SENTENÇA COERENTE NESTE SENTIDO. CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme relatado, centra-se a discussão acerca do potencial direito da recorrente ao credito presumido estabelecido no artigo 112, XXI, do RICMS/RN, bem como verificar a regularidade da atuação do Fisco Estadual quanto à exigência de recolhimento antecipado do ICMS sobre insumos utilizados pela apelante para a fabricação de seu produto final.



    Para melhor compreensão, convém a transcrição da norma legal invocada nas razões recursais: [...]



    Em relação ao pleito formulado neste sentido, as provas reunidas no curso da lide e devidamente confessadas pela própria recorrente, demonstram que a aquisição dos produtos foi realizada por pessoa jurídica que, muito embora integrante do mesmo grupo econômico, desenvolve atividades no ramo do comércio, não havendo correspondência com a hipótese legal autorizativa.



    Na hipótese, para fins de análise quanto ao potencial direito ao crédito presumido a que se refere o artigo 112, XXI, do RICMS/RN, vislumbro que a relação jurídico-tributária ensejadora da incidência do tributo decorre da aquisição pela Estrelão Comércio e Representações Ltda ao Moinho M Dias Branco.



    Portanto, considerando que referida empresa (Estrelão Comércio e Representações Ltda) não seria beneficiária do PROADI, descabe falar-se na concessão da benesse fiscal em razão das aquisições de farinha de trigo ao estabelecimento moageiro, estando referida relação devidamente exaurida, estando a sentença coerente em sua fundamentação neste sentido



    Por outro lado, pretende a apelante igualmente o creditamento dos valores antecipados a título de recolhimento do ICMS, em razão da aquisição de farinha de trigo para utilização em sua atividade industrial.



    Na espécie, a prova pericial demonstra que nas operações de entrada de farinha de trigo para a empresa apelante não houve adição de qualquer valor agregado, sendo possível antever que foram agregadas de forma in natura em seu processo produtivo.



    Ocorre que, quanto ao recolhimento do ICMS sobre tais produtos, sua incidência decorre da entrada do produto no Estado do Rio Grande do Norte, relação comercial esta da qual não participou a apelante.



    Portanto, considerando que na relação originária de compra e venda realizada entre a empresa Estrelão Comércio e Representações Ltda e Moinho M Dias Branco, hipótese de incidência do ICMS, não poderia ser conferido o benefício do creditamento presumido, na forma do artigo 112, XXI, do RICMS/RN, em razão da pessoa jurídica adquirente não ser beneficiária do PROADI, bem como em razão do fato gerador do tributo ter se manifestado de forma regular com a entrada da mercadoria no estabelecimento adquirente, inexiste comprovação da alegada cobrança indevida do ICMS. [...]



    Conforme dito acima, não houve incidência de ICMS na entrada do produto (farinha de trigo) no estabelecimento da apelante, sendo o ICMS devido nas subsequentes saídas, sobretudo considerando que a empresa recorrente não participou das operações originárias de aquisição do produto por ocasião da sua entrada no Rio Grande do Norte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/04/2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/05/2017).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/08/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente